Tribunal: STF
Processo: HC 70399
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-12-03
Data de publicação: 1993-12-03

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO (CRIME
   DOLOSO COMETIDO COM VIOLÊNCIA À PESSOA) - APLICAÇÃO DO ART. 71,
   PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL - REDUÇÃO DA PENA EM SEDE DE
   REVISÃO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE ERRÔNEA DOSIMETRIA DA SANÇÃO PENAL
   - INOCORRÊNCIA - ESTRITA OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS DE
   FIXAÇÃO DA PENA - DOSIMETRIA PENAL PLENAMENTE MOTIVADA - PEDIDO
   INDEFERIDO.
- Na aplicação da pena decorrente do
   reconhecimento do nexo de continuidade delitiva, o sistema de
   imposição da "sanctio juris" acha-se claramente delineado no
   Código Penal: (a) se as penas forem idênticas, aplica-se uma só,
   com a majoração autorizada pela lei; (b) se as penas forem
   diversas ou desiguais, aplica-se aquela que for mais grave,
   aumentada dentro dos limites estipulados no texto legal.
- A
   doutrina e a jurisprudência dos Tribunais - inclusive a desta
   Suprema Corte - acentuam que, no delito continuado específico
   (cometido, dolosamente, com violência à pessoa), previsto no art.
   71, parágrafo único, do Código Penal, a exasperação da pena varia
   de um sexto (limite mínimo) até o triplo (limite máximo),
   calculada, quando desiguais as sanções cabíveis, sobre a pena
   cominada para o delito sujeito à punição mais grave. Hipótese em
   que o paciente, dolosamente, cometeu o delito contra vítimas
   diferentes e com violência à pessoa. Legitimidade da sanção penal
   definitivamente imposta.